Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTES CONFIGURADAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
2. Os acusados foram condenados por subtrair, em conjunto e mediante grave ameaça exercida com uso de faca, celular pertencente à vítima.
3. A Defesa do primeiro apelante requer o reconhecimento de nulidade, a absolvição, o afastamento de majorante, a realização da detração penal e a revogação da prisão preventiva. A Defesa do segundo apelante pleiteia a absolvição ou desclassificação da conduta para furto, bem como o afastamento de majorantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilicitude da guarda da faca é procedente; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão comprovadas; (iii) avaliar a configuração de majorantes para fins de incremento de pena; (iv) analisar a viabilidade da detração penal; e (v) verificar a possibilidade de soltura do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Rejeita-se a preliminar arguida, uma vez que a faca apreendida foi devidamente vinculada ao recorrente, inexistindo evidência de adulteração da prova.
2. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão e os depoimentos da vítima e das testemunhas.
3. Não há que se falar em caracterização do delito de furto quando comprovado o emprego de grave ameaça à vítima, inclusive o uso de uma faca para intimidá-la, a fim de viabilizar a subtração do bem.
4. Existindo provas suficientes do emprego de arma branca no delito de roubo, bem como do concurso de pessoas, não há como afastar as majorantes correspondentes.
5. A detração penal compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
6. Inalterados os motivos que ensejaram a segregação cautelar do apelante, o qual respondeu ao processo preso e foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, não há razão para lhe conceder a liberdade.
IV. DISPOSITIVO
Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0728840-61.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0703202-71.2020.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.